Tribunal: TJDFT
Processo: 0726595-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726595-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: EDUARDO DE ASSIS MARQUES REGO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Defiro a gratuidade de justiça, tendo em vista que a parte Impetrante demonstra perceber mensalmente valor bruto inferior a 2 (dois) salários mínimos (ID 38163624). Tendo em vista que a próxima fase do certame somente ocorrerá em 25 de setembro de 2022, conforme informação do Impetrante (ID 38169768), postergo a análise do pedido liminar para momento posterior à apresentação das informações pela digna autoridade indigitada coatora. Notifique-se, nos termos do art. 7o, I, da Lei no 12.016/09. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator